Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS SOBRE O IMÓVEL AVALIADO E DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, agravante, à avaliação de imóvel constrito.
2. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme estabelece o art. 873, I, do CPC. Para tanto, é necessário que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações.
3. Na espécie, verifica-se que o laudo de avaliação impugnado, elaborado em apenas uma página, limita-se a apresentar uma descrição superficial do imóvel e a apontar o valor avaliado. Esse documento ressalta que teria sido realizada, a título de metodologia avaliativa, “pesquisa em sites na internet, consulta na Câmara de Valores Imobiliários de Brasília, na pessoa do sr. Antonio, bem como o mercado imobiliário”.
4. Não se observa do laudo impugnado quais imóveis teriam sido utilizados como parâmetro pelo perito para alcance do valor de avaliação, o que permitiria compará-los com o imóvel objeto do estudo avaliativo, sobretudo no que se refere à localização, tempo de construção, características intrínsecas e estado de conservação. Sequer se constata do laudo impugnado quais os ditos “sites especializados em venda de imóveis” consultados pela perita avaliadora. Não se verifica, por fim, de forma objetiva, quais fundamentos e critérios teriam sido cotejados e aplicados pela perita para alcance da importância avaliada.
5. Se o laudo avaliativo realizado na origem não apresentou dados e fundamentos suficientes para aferição do real valor de avaliação do bem imóvel, autoriza-se a determinação de nova avaliação, na forma do art. 873 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.